Tribunal: STF
Processo: HC 72791
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA - MENOR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE OBRIGATÓRIA DA MENORIDADE - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.